Tribunal: TJBA
Processo: 8016111-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8016111-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial em face do Juízo da 3ª Vara Cível, ambos de Salvador , acerca da responsabilidade pelo processamento de uma execução de título extrajudicial (cheques) movida por uma empresa com falência decretada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar a execução de título extrajudicial movida por empresa falida , na qualidade de credora, é da Vara Cível comum ou da Vara Empresarial especializada. III. Razões de decidir 3. A competência das Varas Empresariais, estabelecida pela Resolução nº 01/2018 do TJBA, é especializada e possui rol taxativo. 4. A matéria de origem (execução de título extrajudicial fundada em cheques) não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas na referida Resolução. 5. O fato de a parte autora ser uma empresa, cuja falência foi decretada, não é suficiente, por si só, para atrair a competência da vara especializada , pois a ação de cobrança não interfere diretamente no processo falimentar. 6. O princípio da universalidade do juízo da falência não é absoluto e admite exceções, notadamente nas ações em que a empresa recuperanda ou falida figura no polo ativo como autora ou credora, devendo estas tramitar perante o juízo comum. IV. Dispositivo 7. Conflito procedente para declarar a competência do juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Salvador (suscitado). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência n. 8016111-34.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.